Tribunal: TJBA
Processo: 8119507-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119507-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GPB CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
CINTIA SOUZA DOS SANTOS

APELADO: CECILIA DE SOUZA BASTOS

Advogado(s)
:
MICHELE PEIXOTO DE SIQUEIRA BRESOLIN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ROUBO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c cobrança, condenando-a ao pagamento de indenização decorrente de sinistro (roubo de veículo), com abatimento da cota de participação de 10%, taxas/multas e saldo devedor do financiamento.

2 - A apelante sustenta a inexistência de relação de consumo por se tratar de associação de autogestão, a legitimidade da recusa de cobertura por suposta fraude da associada (divergência entre o local do sinistro informado e os dados do rastreador) e a inadequação da fixação integral dos honorários sucumbenciais em seu desfavor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às associações de proteção veicular que ofertam serviços no mercado de forma ampla e indistinta; (ii) se a mera divergência entre informações prestadas pela segurada e dados do rastreador é suficiente para caracterizar fraude e afastar o dever de indenizar; e (iii) se os honorários sucumbenciais foram corretamente atribuídos integralmente à ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O fato de a pessoa jurídica constituir-se sob a forma de associação para atuar no mercado oferecendo amplamente proteção própria de seguradora não justifica a aplicação integral do regime das entidades de autogestão para afastar a incidência do CDC, porquanto os produtos são oferecidos amplamente no mercado, à disposição de qualquer pessoa que queira contratá-los.

5 - As associações de proteção veicular, ao ofertarem serviços de natureza securitária mediante contraprestação pecuniária, estabelecem relação de consumo com seus associados, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC. A forma societária adotada não pode servir de subterfúgio para eximir a fornecedora das obrigações inerentes à atividade que efetivamente exerce.

6 - Ainda que fosse afastada a incidência do CDC, tal circunstância não ensejaria automaticamente a improcedência dos pedidos, devendo a análise do mérito ser apreciada à luz das normas do Código Civil aplicáveis aos contratos em geral.

7 - A alegação de fraude constitui fato impeditivo do direito do autor, cujo ônus probatório recai sobre a fornecedora do serviço. A mera suspeita de fraude não autoriza a recusa de cobertura securitária, sendo imprescindível a comprovação da conduta fraudulenta.

8 - A divergência entre o local informado do sinistro e os dados do rastreador não restou demonstrada de forma inequívoca, sendo plausível que os meliantes, em fuga, tenham percorrido a distância indicada no intervalo de tempo mencionado. A omissão da apelante em apresentar o trajeto completo do rastreador milita em seu desfavor.

9 - O pleito de desconto de débitos posteriores ao sinistro não merece acolhimento, pois, a partir da ocorrência do sinistro e da comunicação à apelante, o veículo não mais se encontrava à disposição da autora, constituindo tais encargos desdobramento da recusa indevida de cobertura.

10 - Não houve sucumbência recíproca, porquanto os abatimentos determinados na sentença decorrem das próprias cláusulas contratuais reconhecidas como válidas pela autora, sendo correta a redistribuição dos honorários para atribuí-los integralmente à ré.

IV. DISPOSITIVO

11 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8119507-92.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GPB CLUBE DE BENEFICIOS
e como apelada
CECILIA DE SOUZA BASTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.